Tribunal: STF
Processo: ARE 1594920
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito. Recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. indenização. Dano. Improcedência do pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados. Análise: exame de legislação infraconstitucional e do quadro fático. Discussão a respeito do ônus da prova. Inexistência de repercussão geral para o caso. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública de São Paulo julgou improcedente o pedido de indenização, assentando a ausência de prova quanto ao estado do bem no momento da apreensão.
2. O recorrente aponta violado o art. 37, § 6º, da Constituição da República, apontando a responsabilidade civil do Estado pelo pagamento de indenização em decorrência de bem devolvido deteriorado.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar se foi atendido o pressuposto recursal da demonstração da repercussão geral.
III. Razões de decidir 
4. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
5. Não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.
6. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual foi introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
7. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.
8. No tocante ao caso concreto, a hipótese versada na espécie diz respeito à indenização de pequena monta, revestindo discussão de reduzida expressividade econômica, sem impacto social ou político relevante. Acrescente-se que a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela legislação processual de regência, a fim de ser aplicada ao caso a disciplina do ônus da prova, o que revela não ostentar a causa repercussão geral.
9. Inexistência de repercussão geral, pois a questão envolve aplicação de legislação infraconstitucional e análise do quadro fático-probatório, sem potencial de multiplicação de demandas. Aplicação da Emenda Regimental nº 54, de 2020, pela qual se autoriza a negativa de repercussão geral em casos de efeito apenas para o caso concreto/para casos restritos. 
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TELEVISÃO APREENDIDA EM AÇÃO PENAL E RESTITUÍDA AO AUTOR. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO. Nexo de causalidade não demonstrado. Ausente comprovação do estado do bem antes da apreensão. Inexistência de provas de que a deterioração ocorreu de conduta da Administração Pública. Ônus da prova que pertencia ao autor. Art. 373, I, do CPC. Sem prova do nexo causal entre o dano experimentado e eventual conduta comissiva da Fazenda Pública, não há como imputar responsabilidade objetiva ao Estado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Sentença de procedência reformada. Recurso a que dá provimento.” (e-doc. 8).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. 

2.1. Pretende obter pronunciamento jurisdicional que esclareça (i) se o fato de agentes públicos não terem confeccionado termo descritivo das condições do bem apreendido afasta a responsabilidade do Estado e (ii) se o ônus da prova no tocante à demonstração da situação em que se encontrava o bem no momento da apreensão pertence ao cidadão ou ao Estado.

2.2. Pleiteia o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 10).

É o relatório.

Decido.

3.  Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme se dispõe no art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.

4. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).

5. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.

6. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.

7. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed., 2022, Forense:

“O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada. 
Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. 
O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”

8. Quanto à finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:

“Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”

9. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.

10. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte julgue apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual se introduziu o § 1º no art. 326 do RISTF, autorizando o Relator a negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.

11. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.

12. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.

13.  No tocante ao caso concreto, observo que a hipótese versada na espécie diz respeito à indenização de pequena monta, revestindo discussão de reduzida expressividade econômica, sem impacto social ou político relevante. Acrescente-se que a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela legislação processual de regência, a fim de ser aplicada ao caso a disciplina do ônus da prova, o que revela não ostentar a causa repercussão geral.

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator